Tribunal: TJBA
Processo: 8004345-39.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004345-39.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON ANGELO LOPES DE SOUZA

Advogado(s)
:
TALES PITAGORAS MELO SANTOS

APELADO: TOPAZIO VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

V J

DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CONSTATAÇÃO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. PLEITO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. IMPROVIMENTO.

I – A responsabilidade civil por vício do produto, nos termos do art. 12 do CDC, é objetiva, sendo necessária a demonstração do defeito e do nexo causal com o dano.

II – No caso concreto, o laudo pericial concluiu pela inexistência de vício de fabricação, atribuindo os problemas ao mau uso e conservação inadequada do bem pelo consumidor.

III – Inexistindo defeito do produto e falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade civil do fornecedor ou em indenização por dano moral.

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8004345-39.2020.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que figura como
Apelante
ANDERSON ANGELO LOPES DE SOUZA e como
Apelados
TOPÁZIO VEÍCULOS LTDA. e TOYOTA DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Heloísa
Pinto de Freitas Vieira
graddi

relatora